Tribunal: STF
Processo: ARE 1527762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Petição 55695/2025 .



    Trata-se de petição na qual se requer:



    a) O conhecimento e o acolhimento do presente recurso extraordinário, reconhecendo a repercussão geral do artigo 226 do Código de Processo Penal; 



    b) A garantia do pleno direito de defesa do Recorrente, em conformidade com os princípios constitucionais, acolhendo a nulidade da decisão do Tribunal de Origem em face da violação da Resolução 484 do CNJ, tornando sem efeito as decisões anteriores. 



    c) A suspensão da demanda até o julgamento final do tema de repercussão Geral do Artigo 226 CPP por esta Corte Suprema. 



    d) A reanálise da questão das provas ilícitas, assegurando que nenhuma prova obtida de forma irregular seja utilizada em desfavor do Recorrente; 



    e) A consideração da jurisprudência relacionada ao reconhecimento de pessoas e sua confirmação em juízo, assegurando a validade dos atos processuais.



    Colhe-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2392005:



    Como já adiantado na decisão agravada, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para reformar a sentença absolutória que estão em consonância com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência é consolidada no sentido de que é possível a condenação, com uso de elementos colhidos no decorrer da investigação, desde que os mesmos, de alguma forma, sejam devidamente ratificados/corroborados em juízo, como ocorreu no presente caso. 



    Com efeito, afere-se que houve procedimento de delação premiada por um dos acusados, além de realização de interceptação telefônica que robusteceu a acusação, por fim corroborada pela oitiva de delegada de polícia que, questionada, ratificou o reconhecimento pela vítima e familiares dos acusados na presente ação penal, sendo certo que, como bem observado pela Corte de origem, a interceptação telefônica constitui relevante elemento informativo, o qual foi devidamente ratificado em juízo, não havendo que se falar, por conseguinte, em violação dos arts. 155 e 226, ambos do CPP.



    "Tendo a condenação se amparado em provas outras, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, na linha do entendimento consolidado desta Corte" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.633.461/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 4/4/2017).



    "Os elementos da fase investigatória foram valorados em conjunto com a prova produzida na audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, não se verifica que a condenação está lastreada apenas em elementos da fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 648.133/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)



    Nessas condições, a pretensão não merece acolhida, tendo em vista que a condenação do recorrente não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico. Assim, o caso não se enquadra na proposta do Tema 1380, cujo tema de fundo, referente ao Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1467470, questiona decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que mantiveram a condenação de dois homens por roubo de veículo com emprego de arma de fogo com base apenas no reconhecimento pessoal. 



    Ante o exposto, tendo em vista o esgotamento da prestação jurisdicional por este Tribunal, nada há a prover.



    Diante do exposto, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente